Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-04.2020.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000222-04.2020.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO – AÇÃO DE PARCERIA DE ARRENDAMENTO – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSENTE IMPERATIVA TRÍPLICE IDENTIDADE – CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS DISTINTAS – TEORIA DA CAUSA MADURA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000222-04.2020.8.11.0022

EMBARGANTE:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

EMBARGADA:

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto, reformando parcialmente a sentença recorrida para procedência da pretensão reconvencional.

A embargante aponta, em suma, que há omissão no julgado, porque não teria sido apreciado o seu argumento no sentido de que
“a causa de pedir da reconvenção (término do contrato de arrendamento e notificação prévia) é distinta da causa de pedir da ação de rescisão contratual (descumprimento do contrato), razão pela qual a litispendência não estaria configurada”
(sic).

Diz ainda que
“a omissão quanto à análise da teoria da substanciação impede o correto julgamento da questão sobre a litispendência, o que é relevante para a interposição de Recurso Especial”
, sendo que
“o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a configuração da litispendência depende da existência de identidade tanto na causa de pedir remota quanto na causa de pedir próxima, conforme se verifica em diversos julgados da Corte”
, de modo que
“em ambos os processos existem identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, estando correta a decisão proferida pelo de primeiro grau que reconheceu a litispendência e extinguiu a reconvenção promovida pela Embargada na ação principal”
(sic).

Sustenta que
“é evidente que o acórdão recorrido não abordou de maneira suficiente os seguintes pontos, os quais são fundamentais para o julgamento da litispendência e da reconvenção, com vistas ao Recurso Especial: 1. A correta interpretação do artigo 337, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, e a análise da identidade de causa de pedir, conforme os fundamentos fáticos e jurídicos das ações; 2. A aplicação da teoria da substanciação da causa de pedir para a caracterização ou não da litispendência, especialmente no que tange à identidade de causa de pedir próxima e remota”
(sic).

Pede
“que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada no Id. 263766297 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO – AÇÃO DE PARCERIA DE ARRENDAMENTO – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSENTE IMPERATIVA TRÍPLICE IDENTIDADE – CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMAS DISTINTAS – TEORIA DA CAUSA MADURA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

O instituto da litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Não há litispendência quando, embora presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, as causas de pedir remota e próxima divergem substancialmente, como ocorre no caso concreto. O fundamento jurídico da reconvenção baseia-se no término do prazo contratual e na notificação prévia de desinteresse na renovação, ao passo que a ação originária fundamenta-se em alegado descumprimento contratual, revelando ausência de identidade entre as causas de pedir. O reconhecimento de litispendência fundado apenas na semelhança do efeito prático das ações é incompatível com a sistemática do art. 337 do CPC.

Preenchidos os requisitos do art. 95, V, do Estatuto da Terra e do art. 22, § 2º, do Decreto nº. 59.566/66, é assegurada a retomada do imóvel pelo arrendador ao término do contrato de arrendamento rural.

Aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, procede o pedido reconvencional para determinar a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Condor pela parte reconvinda.

Redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para procedência da pretensão reconvencional. Consectários sucumbenciais invertidos.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada das peças, argumentos e provas que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando o édito recorrido acima transcrito, verifica-se que a sentença de origem extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de litispendência entre a reconvenção apresentada pela ora apelante e a ação de rescisão contratual número 0001667-45.2018.8.11.0022, isso porque, segundo os fundamentos decisivos, ambas as demandas possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir.

Como cediço, o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC, exige, para sua configuração, a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se há coincidência plena entre as ações mencionadas.

Com efeito, incontroverso nos autos que as partes são as mesmas nas duas ações e que o pedido final de ambas – a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Condor – também se assemelha.

Entretanto, a análise deve avançar para verificar se há identidade quanto à causa de pedir, dividida entre remota (fatos) e próxima (fundamento jurídico do pedido).

A parte requerida apelante sustenta que a causa de pedir da reconvenção e da ação de rescisão contratual é diversa: na ação de rescisão, a causa de pedir estaria fundada no descumprimento contratual, especialmente o uso da área arrendada para finalidades não previstas no contrato; já na reconvenção, a causa de pedir consiste no término do prazo contratual, aliado ao cumprimento pela apelante da notificação prévia de não renovação, nos termos do art. 95, V, da Lei nº. 4.504/64 (Estatuto da Terra) e do art. 22, § 2º, do Decreto nº. 59.566/66.

De fato, analisando detidamente os autos, infere-se prosperar a alegação da apelante.

Nesta senda, como bem explanado nas razões do recurso,
embora o pedido de desocupação do imóvel seja semelhante, os fundamentos jurídicos que embasam a reconvenção e a ação de rescisão contratual não são idênticos, evidenciando a ausência de identidade de causa de pedir próxima
. Assim,
inexiste a tríplice identidade exigida para configuração da litispendência, conforme os §§ 1º e 3º do art. 337 do CPC
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não há litispendência quando, embora presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade nas causas de pedir, sejam elas próximas ou remotas
, por se tratarem de contratos distintos
.” (N.U 1038404-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) (destaquei)

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. MESMAS PARTES. MESMOS FATOS. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DOS FATOS. Discute-se a caracterização da coisa julgada na hipótese em que as partes são as mesmas, os fatos postos em discussão são os mesmos, havendo diferença apenas no fundamento jurídico do pedido. Nos autos do Processo nº 1092-2007-069-03-00-4, pretendeu o reclamante acesso ao plano de saúde e o respectivo dano moral em decorrência dessa exclusão na aposentadoria por invalidez, com fundamento em cláusula de acordo coletivo de trabalho. Neste,
formula o reclamante idêntico pedido,
mas com fundamento nos artigos 42 da Lei nº 8.213/91, 468 e 475 da CLT e 5º, caput, incisos V e X, da Constituição Federal
. Em ambas as demandas, há pretensão de tutela antecipada e acesso extensivo aos dependentes. Na sentença, extinguiu-se o processo sem julgamento de mérito por considerar-se configurada a coisa julgada, em face da tríplice identidade dos elementos identificadores da causa, no que foi acompanhada pelo Regional. Os parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 337 do CPC/2015 consignam, respectivamente: "§ 1º"verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada"; § 2º"uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". § 4º"há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".
A legislação brasileira adota a teoria da substanciação, por meio da qual se estabelece que a causa de pedir é composta dos fatos (causa de pedir remota) e dos fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir próxima).
Desse modo,
ainda que se admita que os fatos jurídicos das duas reclamações trabalhistas são os mesmos - reinclusão do reclamante e seus dependentes no plano de saúde e pagamento de indenização por danos morais -, estaria
configurada apenas a identidade da causa de pedir remota
.

PARA A CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA, ASSIM COMO DA LITISPENDÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIA A IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o mesmo direcionamento. Adota a teoria da substanciação, já acolhida pelo Código de Processo Civil de 1973, exigindo tanto a exposição das razões fáticas como a fundamentação jurídica, v.g. o artigo 319, inciso III
:"319. A petição inicial indicará: (...) III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido". Assim,
para a caracterização da coisa julgada, faz-se necessária a identidade da causa de pedir, próxima e remota.
Conforme já exposto,
a causa petendi próxima é o fundamento jurídico invocado em face da compreensão da relação jurídica de direito material do caso concreto.
Trata-se de aspecto relevante para se definirem os limites da coisa julgada, já que delimitará a resposta jurisdicional, evitando-se, assim, decisões ultra/extra petita.
Não obstante a teoria da substanciação dê enfoque aos fatos (a obrigação do autor limita-se à descrição fiel da causa de pedir remota aos fatos, e não à matéria jurídica), APENAS SE HOUVER COINCIDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS ESTARÁ CARACTERIZADA A HIPÓTESE DE AÇÕES IDÊNTICAS.
Os efeitos práticos daí decorrentes são os casos de litispendência e coisa julgada, como nos autos. Isso porque
O COMANDO JUDICIAL DEVE GUARDAR INTEIRA PERTINÊNCIA COM A CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E COM O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL
. Portanto,
considerando a premissa expressamente consignada no acórdão regional, de que "o que foi alterado na presente demanda foi apenas o fundamento jurídico da causa de pedir, já que a primeira ação era fundamentada em acordo coletivo e a presente reclamação tem fundamento em artigos de diversos diplomas legais", constata-se que não há identidade de causa de pedir próxima para a configuração da coisa julgada, nos termos previstos no artigo 301, §§ 1º e 2º, do CPC/1973 (artigo 337, § 4º, do CPC/2015)
.
AÇÃO COM FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO NÃO É IDÊNTICA À ANTERIOR.
In casu, a primeira reclamação trabalhista elege como causa de pedir o acordo coletivo de trabalho, a fundamentar juridicamente sua pretensão; a atual, por sua vez, tem fundamento em dispositivos legais (artigos 468 e 475, caput, da CLT e 42, caput, da Lei nº 8.213/91). Com efeito, inviável a extinção do feito em exame. Recurso de revista conhecido e provido.”
(TST - RR: 9590320105030069, Data de Julgamento: 20/09/2017, Data de Publicação: DEJT 20/10/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - INOCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I -
A luz do art. 337, §§ 1º e 2º do CPC, a identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos em duas ações em curso configura a litispendência.
II -
Não ocorre a litispendência quando a ação anterior apontada como idêntica à presente demanda possui causa de pedir distinta.
III - Não havendo litispendência, a cassação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AC: 10000222312563001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

De outra feita, o argumento da parte recorrida, no sentido de que as duas ações tem como base a mesma relação contratual e possuem efeito prático idêntico – ou seja, a desocupação do imóvel –, não é suficiente para sustentar o reconhecimento da litispendência, isso porque, conforme explanado, a configuração de litispendência exige
total identidade
, sendo que apenas se houver coincidência dos fundamentos fáticos e jurídicos estará caracterizada a hipótese de ações idênticas.

Portanto, o reconhecimento da litispendência, como realizado pelo juízo de origem, não se sustenta, devendo ser afastado.

Adiante, o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, possibilita que o Tribunal, ao afastar a extinção sem resolução de mérito, analise desde logo o mérito da reconvenção, considerando-se o estado do processo e a inexistência de necessidade de produção de provas.

No caso vertente, os autos contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito da reconvenção.

A questão controvertida – a validade da notificação prévia de não renovação do contrato e o término do prazo contratual – já foi objeto de ampla instrução, permitindo a aplicação da teoria da causa madura.

A apelante, na reconvenção, pleiteia a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Condor, com fundamento no término do prazo contratual, em 30/08/2020, e na notificação prévia, realizada em 31/08/2017, informando o desinteresse na renovação do contrato, a qual foi realizada com antecedência mínima de seis meses, nos termos do art. 95, V, do Estatuto da Terra e do art. 22, § 2º, do Decreto nº. 59.566/66.

Além disso, o contrato firmado entre as partes, com vigência até 30/08/2020, previa expressamente a ausência de renovação automática (Cláusula 3.3).

De mais a mais, a apelada não demonstrou, nos autos, qualquer irregularidade na notificação prévia realizada pela apelante, tampouco apresentou elementos que configurassem direito à renovação compulsória do contrato, a qual foi julgada improcedente na origem, não havendo recurso no tocante.

Ademais, o Estatuto da Terra, em seu art. 95, V, é claro ao estabelecer que, desde que o proprietário ou arrendador comunique sua intenção de retomada do imóvel com a antecedência devida, a renovação do contrato não se opera automaticamente, sendo que, no caso em exame, restou comprovado que a apelante cumpriu rigorosamente o requisito legal, inviabilizando a continuidade da posse da apelada sobre o imóvel.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C PERDAS E DANOS – FIM DO PRAZO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS ACERCA DA VONTADE DO PROPRIETÁRIO EM RETOMAR O IMÓVEL – PRAZO DO ART. 95, V, DO ESTATUTO DA TERRA OBSERVADO (LEI Nº 4.504/1964)– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DESPEJO CONCEDIDO – EXECUÇÃO CONDICIONADA À ORIENTAÇÃO PREVISTA NO ART. 95, I, DA LEI Nº 4.504/1964 E NO ART. 21, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 59. 566/1966 NO CASO DE COLHEITA AINDA PENDENTE DE ULTIMAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).
Se o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, que pleiteia a reintegração de posse e/ou o despejo, pedido inaugural deve ser analisado com base nos artigos do codex processual civil.
A concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL nº 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V, do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964 e no art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação.
”
(TJ-MT 10179647420218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO –
ARRENDAMENTO RURAL
– PERÍODO MÍNIMO TRIENAL RESPEITADO (ART. 95, INCISO II, DO ESTATUTO DA TERRA) –
NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO SEIS MESES ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – DESOCUPAÇÃO PROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Se respeitado o prazo mínimo do contrato de arrendamento rural, além do término da colheita, bem como que o arrendatário foi notificado acerca do interesse do proprietário em retomar o imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a pretensão inicial. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1017928-21.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023) (destaquei)

Assim, preenchidos os requisitos legais para a retomada do imóvel e não havendo elementos que sustentem a manutenção da posse pela apelada, deve ser julgada procedente a reconvenção.

Por fim, considerando a reforma da sentença e o provimento do pedido reconvencional, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que a apelada deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para:

1) Afastar o reconhecimento de litispendência e a extinção da reconvenção sem resolução de mérito;

2) Julgar procedente a reconvenção, determinando a desocupação do imóvel rural denominado Fazenda Condor pela parte reconvinda BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., nos termos da notificação prévia realizada pela apelante, JULGANDO, NO PONTO, EXTINTO COM RESOLUÇÃO de mérito o presente feito na forma do art. 487, I, do CPC.

3) Redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da demanda contraposta, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todas os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração dos argumentos ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025